Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-36.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702599-36.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA APELADO: PAULO FAYAD ANDRE, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PAULO FAYAD ANDRÉ em desfavor da APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. e da TELEFÔNICA BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID 34600504): “Pelo exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) condenar a TELEFONICA BRASIL S.A. a disponibilizar o aparelho antigo do autor para a recuperação de dados (backup), seguida da sua devida formatação; ii) condenar a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a efetuar a devida vinculação do antigo Apple ID a linha telefônica e e-mail titularizados pelo autor, reestabelecendo o seu acesso à referida conta; iii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação. Condeno as rés, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do art. 85, § 2o do CPC. Transitado em julgado, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, depreende-se que a guia de recolhimento, com data de vencimento para 21/2/2022, foi paga no dia 25/2/2022 (ID 34600509). O pagamento fora da data de validade, por si só, não seria causa de deserção, tampouco de recolhimento em dobro, porque a comprovação de pagamento se deu dentro do prazo para a interposição do recurso e no ato da respectiva interposição. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. PRAZO RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS PRINCIPAL E ACESSÓRIO. COMPRA E VENDA. CONSTRUÇÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CORRÉU. CONTRATO ACESSÓRIO. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA. 1. O simples fato de a guia de recolhimento do preparo ter sido paga um dia após o vencimento estampado no boleto não significa, por si só, deserção, quando se constata que restou cumprida a exigência legal de comprovação de pagamento dentro do prazo recursal e no ato de interposição do recurso. 2. (...) 7. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor não provido. Recurso do segundo réu parcialmente provido.” (Acórdão 1396749, 07103728820208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Todavia, tanto a referida guia quanto o respectivo comprovante de pagamento trazem a indicação da “Telefônica Brasil S/A” como apelante e fonte pagadora. Ressalte-se que a Telefônica, embora corré nos autos, não apelou, mas tão somente a Apple Computer Brasil Ltda. Ante o exposto, intime-se à apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer a divergência apontada acima quanto à pessoa jurídica que emitiu a guia de recolhimento do preparo recursal e efetuou o seu pagamento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator